Tribunal: TJDFT
Processo: 0045393-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0045393-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROTEX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. APELADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, ILMA DA SILVA TORRES FERREIRA, EDSON DA SILVA TORRES, MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES, PROTEX SERVICOS - EIRELI, JANIO LUIZ FERREIRA, DINAMICA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, EMPRESA DE SERVICOS DINAMICA EIRELI DESPACHO Compulsando os autos verifico que a apelação apresentada pela ré-recorrente PROTEX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ao Id. 18758209, foi protocolada juntamente com a guia de preparo (Id. 18758211), sem o respectivo comprovante de seu pagamento, razão pela qual não se pode precisar se as custas referente à apelação apresentada nestes autos foi recolhida. Deste modo, concedo, com base no art. 1.007 e parágrafos do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante (PROTEX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA) junte aos autos o respectivo comprovante de pagamento, que deverá ter sido recolhido até o dia da interposição, qual seja 24/06/2020. Caso a guia de preparo de Id. 18758211 não tenha sido devidamente paga até o dia 24/06/2020 (data da interposição do recurso), no mesmo prazo de cinco dias, poderá o recorrente efetuar o recolhimento, em dobro, conforme o §4o, do dispositivo mencionado, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília,26 de agosto de 2020 13:39:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA